Tribunal: TJMT
Processo: 0022630-19.2015.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022630-19.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), IVENS ROSALVO DE SOUZA (APELADO), IARA CLAUDIA LUIZ MARCON - CPF: 876.642.911-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IVENS ROSALVO DE SOUZA (APELANTE), IVENS ROSALVO DE SOUZA - CPF: 570.278.891-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO (ART. 155, DO CP) –
RECURSO MINISTERIAL
– RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA
– POSSIBILIDADE – EXECUTIVO PENAL EM ANDAMENTO À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO – FIXAÇÃO DO
REGIME FECHADO
PARA O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – VIABILIDADE – PENA INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO – RÉU REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
RECURSO DEFENSIVO
– RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
(ART. 65, III, “D”, DO CP) – VIABILIDADE – ACUSADO QUE CONFESSOU A PRÁTICA CRIMINOSA NA FASE INQUISITORIAL – RECURSO DEFENSIVO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Constatada a presença de condenação transitada em julgado, anterior ao delito objeto de apuração, com processo executivo de pena em andamento à época da nova prática delituosa, sem que tenha transcorrido o período depurador de cinco anos, resta configurada a reincidência, nos termos do art. 64, do Código Penal.

2.
“A jurisprudência desta Corte Superior confere ampla eficácia de atenuante à admissão do fato delitivo pelo réu, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial, retratada ou mesmo não espontânea, ainda que não haja sido utilizada como fundamento para a condenação”
. (AgRg no REsp n. 2.094.380/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 8/4/2024, DJe de 11/04/2024).

3. Embora a pena definitiva do apelante seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial fechado é o adequado para prevenção e reprovação do delito, tendo em vista a reincidência do acusado e a análise desfavorável das circunstâncias judiciais, consoante as diretrizes do art. 33, § 3º, do CP. Precedentes.

4. Recurso ministerial e recurso defensivo providos, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
IVENS ROSALVO DE SOUZA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou procedente a pretensão da exordial acusatória, condenando o acusado pela prática do crime disposto no
artigo 155,
caput
, do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime
aberto
(Id. 225749153 – p. 152-159).

Irresignado, o órgão ministerial interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da r. decisão a fim de reconhecer a reincidência do acusado e, consequentemente, a alteração do regime de cumprimento de pena para o fechado ante à multirreincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis (Id. 225749170 - p. 301-309).

Em suas razões recursais, a defesa de Ivens Rosalvo de Souza busca tão somente o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea (Id. 225749170 - p. 324-329).

Contrarrazões da defesa pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 225749153 – p. 228-233).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo provimento do recurso defensivo (Id. 225749178).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento dos recursos ministerial e defensivo, para aplicar a agravante da reincidência, fixar o regime inicial fechado e atenuar a pena pelo reconhecimento da confissão espontânea (Id. 230294656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo órgão ministerial, bem como do apelo defensivo.

Como consignado em relatório, o Ministério Público requer a agravante da reincidência e, por consequência, a modificação do regime inicial para o fechado.

O apelante Ivens Rosalvo de Souza, por sua vez, busca apenas reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Tendo em vista que autoria e materialidade se encontram devidamente demonstradas nos autos, tanto que não foram objetos do presente recurso, passo ao exame da irresignação recursal de ambos os recorrentes.

1.

RECURSO MINISTERIAL:

O Ministério Público insurge quanto à dosimetria da pena, requerendo a aplicação da agravante da reincidência com a fixação do regime fechado para o cumprimento inicial da reprimenda.

·

Reconhecimento da agravante da reincidência:

Ao analisar a dosimetria da pena do acusado, a magistrada de origem deixou de aplicar a agravante da reincidência sob o fundamento de que possui
“registro de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, por fato anterior ao crime objeto deste processo”
, tendo as considerado na primeira fase da dosimetria, não sendo possível considerá-lo como reincidente.

O
Parquet
sustenta que embora a magistrada tenha considerado que o lapso temporal de 05 (cinco) anos já havia transcorrido, em análise ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verificou-se a existência de condenação com trânsito em julgado em data anterior à prática do presente crime (16/09/2015), bem como se constatou que não obstante tenha transcorrido mais de 05 (cinco) anos da data da condenação destes fatos anteriores e a prática do presente crime, não houve o cumprimento ou extinção da pena imposta (PEP n. 0009832-07.2007.8.11.0042, 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT).

Destaca que o prazo depurador de 05 (cinco) anos é contado da data do cumprimento ou da extinção da pena, o qual no caso em apreço ainda não se esvaiu, tendo em vista que ainda havia pena sendo cumprida justamente pelos fatos que ensejam o reconhecimento da reincidência, conforme demonstrado pelo douto parecerista:

“(...) O sentenciado Ivens tinha 4 (quatro) condenações transitadas em julgado que, ao tempo da prática dos fatos aqui versados, as penas ainda estavam em fase de execução:

Processo nº 0000-00.0000.0.20.1999. Crime: art. 157, caput, do CP. Pena: 5a0m0d. Trânsito em julgado: 19/03/2004 (data do encerramento do processo);

Processo nº 0000-00.0000.0.23.2002. Crime: art. 171, caput do CP. Pena: 4a9m0d. Trânsito em julgado: 06/12/2005;

Processo nº 0000-00.0000.1.22.2004. Crime: art. 171, caput do CP. Pena: 02a6m0d. Trânsito em julgado: 24/10/2006;

Processo nº 0000-00.0000.1.35.2002. Crime: art. 171, caput do CP. Pena: 1a9m0d. Trânsito em julgado: 12/02/2007; (...)”.

A teor do disposto no art. 64, inciso I, do Código Penal,
“não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação”.

Tendo o acusado mais de uma condenação com trânsito em julgado, uma delas deve ser utilizada para caracterizar maus antecedentes e a outra para configurar a reincidência, tendo em vista ser amplamente reconhecido que o julgador pode considerar condenações distintas para fins de atribuição de maus antecedentes e reincidência, sem que isso configure
bis in idem
, visto que se tratam de processos diferentes, respeitando o princípio da individualização da pena.

Verifica-se, portanto, que à época da prática do fato delituoso em julgamento (16/09/2015), ainda não havia sido extinto o PEP instaurado em desfavor do acusado, inocorrendo o decurso do período depurador previsto no art. 64, inciso I, do CP.

Assim, a existência de processo executivo de pena em andamento à época da nova prática delituosa autoriza o reconhecimento da agravante da reincidência, não sendo cabível cogitar em decurso do período depurador (art. 64, I, do CP).

Por fim, em consequência do acolhimento do pedido de reconhecimento da agravante de reincidência, o Ministério Público requer a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o fechado, em razão da multirreincidência do acusado, ainda que a pena seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, pedido este que deixo de analisar neste momento, tendo em vista a necessidade de redimensionamento da pena.

·

Da fixação do regime fechado:

Ao dosar a pena aplicada ao acusado, a magistrada de origem valorou negativamente as circunstâncias da culpabilidade, dos antecedentes criminais e das circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 04 (quatro) meses acima do mínimo legal.

Na segunda etapa dosimétrica há o reconhecimento da reincidência do acusado.

Assim, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais negativas e a presença da agravante da reincidência, verifica-se a necessidade de um regime prisional mais gravoso para reprovação e prevenção do delito, nos moldes preconizados no art. 33, § 2º, b, e § 3º do Código Penal, conforme orienta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“(...) O réu reincidente, condenado à pena privativa de liberdade inferior a 4 [quatro] anos, que não possui contra si circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve iniciar o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto. Exegese da Súmula n. 269 do STJ (...)” (N.U 1008357-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 23/04/2024).

"Não há constrangimento ilegal na fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena ao réu reincidente, que teve a pena-base fundamentadamente fixada acima do mínimo legal, ainda que condenado a pena inferior a quatro anos, dada a interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §§ 2º e 3.º, do Código Penal. (STJ - HC: 457404 ES 2018/0162888-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/11/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2018)” (N.U 1002967-06.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024).

Sendo assim, fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena.

2.

RECURSO DEFENSIVO:

·

Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea:

A defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, considerando que o acusado confessou a prática delitiva em seu interrogatório perante a autoridade policial.

Ao ser ouvido na fase inquisitorial, o acusado IVENS ROSALVO DE SOUZA afirmou:

“(...) QUE hoje por volta das 09h00min o interrogando estava passando na frente do consultório da vítima quando resolveu entrar para tomar água; QUE ao entrar na recepção do consultório o interrogando percebeu que não havia ninguém na sala e viu os dois celulares (já qualificados nos autos) em cima de uma mesa; QUE o interrogando pegou os dois celulares, enfiou um no bolso de sua camisa e o outro no bolso da sua calça e saiu rapidamente do local; QUE após o furto o interrogando ficou andando pela galeria Itália Center; QUE cerca de 03 horas após o interrogando ter furtado os celulares foi abordado por um homem (VALCIR SAVON MARCONI) dentro da farmácia Homeopática, localizada na galeria Itália Center; QUE

esse homem pediu para olhar a sacola que o interrogando carregava; QUE o interrogando deixou ele olhar e pediu o que ele estava procurando; QUE o homem disse que estava procurando dois celulares que haviam furtado no consultório da esposa dele; QUE o interrogando falou “estão aqui" e retirou os celulares dos bolsos e entregou para o homem; QUE o homem mandou o interrogando sentar que a policia estava chegando; QUE o interrogando ficou sentado até que policiais desta gerencia chegaram no local; QUE os policiais pediram para que o interrogando lhes acompanhasse até está gerencia onde o interrogando recebeu voz de prisão; QUE como o interrogando estava sem documentos este falou inicialmente para os policiais que se chamava MARCIO, mas que depois falou o seu nome verdadeiro; QUE o interrogando já esteve preso outras vezes nesta cidade pelo cometimento de crimes de FURTO e ESTELIONATO, mas diz que nunca ficou muito tempo preso; QUE a primeira prisão se deu ha mais de 30 anos; (...)” (Id. 225749153 – p.32-33).

Prevalece no Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que seja conferida ampla eficácia de atenuante à confissão, ainda que esta seja exercida no âmbito extrajudicial e pouco importando que tenha sido ou não utilizada como fundamento para condenação. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. REQUISITOS. PESSOALIDADE E ENDEREÇAMENTO À AUTORIDADE COMPETENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior confere ampla eficácia de atenuante à admissão do fato delitivo pelo réu, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial, retratada ou mesmo não espontânea, ainda que não haja sido utilizada como fundamento para a condenação.
(...) 3. Agravo regimental não provido” (AgRg no REsp n. 2.094.380/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 8/4/2024, DJe de 11/04/2024) (
grifos meus
).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VULTOSA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. AUMENTO DA PENA BASE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INDEPENDENTE DE TER SIDO UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. OPÇÃO DO RELATOR. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. (...) 2.
"O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"
(REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). (...) 5. Agravo regimental parcialmente provido” (AgRg no HC n. 834.156/MS, relator Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024) (
grifos meus
).

No caso em testilha imperioso é o reconhecimento da confissão, ainda que retratada, feita extrajudicialmente ou que não tenha o sentenciante dela lançado mão em sua fundamentação.

Digo isso seguindo o que leciona o Des. Orlando de Perri em seu artigo
“A confissão espontânea como circunstância atenuante no Código Penal”
, cujo entendimento comungo plenamente quando afirma:

“Que a confissão espontânea deve ser um produto de sua vontade livre e consciente, de ausência de fatores externos que possam viciá-la e que não necessita ser completa. Diz que à justiça interessa a verdade dos fatos e que podem ser conhecidos em todas as suas dimensões jurídicas”.

E continua Perri:

“Que ainda que o agente se retrate em sua confissão, pode o julgador aproveitá-la quando a conjugar com outras provas e conclui que para valer como atenuante, basta que a confissão seja prestada isenta de vícios e perante autoridade” (PERRI, Orlando de Almeida. A confissão espontânea como circunstância atenuante no Código Penal. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2015-nov-15/orlando-perri-confissao-circunstancia-atenuante-codigo-penal. (acesso em: 11 set. 2024).

Portanto, nesse ponto, assiste razão à defesa do acusado, de modo que merece acolhimento o pleito de reconhecimento a atenuante da confissão.

3.

DO REAJUSTE NA DOSIMETRIA DA PENA:

Em síntese, o juízo de primeiro grau assim dosou a pena do acusado IVENS ROSALVO DE SOUZA:

“A pena prevista para o delito do art. 155, do Código Penal é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

Atenta as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, passo a dosimetria de sua pena. Culpabilidade evidenciada, merecendo reprovação a conduta do acusado, registro de antecedentes (fis. 119/121), verifica-se o registro de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, por fata anterior ao crime objeto deste processo, que serão consideradas nesta fase!, a ação penal não reuniu elementos de convicção que permitam valoração dos aspectos relacionados & conduta social e familiar, bem como à personalidade do sentenciado, notadamente quanto à traços de agressividade, insensibilidade, maldade, ambição, desonestidade ou perversidade presentes por ocasião do delito. Os motivos do crime são próprios do tipo, ou seja, a ambição, cupidez, o ganho fácil, a recompensa financeira que resultaria do ato criminoso. As circunstâncias são desfavoráveis. As consequências normais a espécie de crime. O comportamento da vitima não contribuiu para a prática delituosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena- base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias- multa.

Na segunda fase de aplicação da pena (circunstâncias legais), verifico inexistirem atenuantes e agravantes.

Por fim, inexistindo causas de aumento ou diminuição a serem analisadas, fixo à pena em definitivo em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias multa
”.

Com efeito, diante do acolhimento do pleito acusatório, bem como do pleito defensivo, passo a ajustar a dosagem da pena conforme segue:

Na primeira fase da dosimetria, diante das circunstâncias judiciais reconhecidas na sentença, mantenho a pena-base fixada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa dosimétrica, ante o provimento dos recursos ministerial e defensivo, reconheço a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) em desfavor do acusado, bem como a presença da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP).

Assim, compenso a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, ‘d’, com a circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, ambas do Código Penal, mantendo a pena intermediária em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva ante à ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Por fim, ainda que a pena definitiva do apelante seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, conforme relatado, o regime inicial fechado é o adequado para prevenção e reprovação do delito, tendo em vista a reincidência do acusado e a análise desfavorável das circunstâncias judiciais, consoante as diretrizes do art. 33, § 3º, do CP.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso interposto
pelo
Ministério Público,
bem como àquele interposto por
Ivens Rosalvo de Souza
, para reconhecer a agravante da reincidência, bem como a atenuante da confissão espontânea e, ao final, fixar o regime
fechado
para o cumprimento da reprimenda, permanecendo a pena do acusado em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024